Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE RESSARCIMENTO. COLISÃO DE CINCO VEÍCULOS. ENGAVETAMENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. COLISÕES SUCESSIVAS. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE PROVOCA AS COLISÕES SUCESSIVAS.
1. Só possui interesse recursal a parte que busca modificar para melhor a sua situação diante da sucumbência na instância “a quo”, não devendo ser conhecido o pedido quando a seu respeito a sentença já lhe foi favorável.
2. O pedido de denunciação à lide deve ser deduzido pelo réu no bojo da contestação; referido pleito em sede de Apelação, além de encontrar óbice na preclusão, também representaria inovação recursal, o que implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. O julgamento antecipado da lide, em regra, não implica em cerceamento de defesa, quando há nos autos elementos aptos a dirimir a controvérsia e, ainda, quando a prova requerida pela parte é indiferente para o deslinde da controvérsia.
4. Em atenção à teoria da asserção, a análise da preliminar relativa às condições da ação deve ser apreciada pelo magistrado com base nos elementos fornecidos pelo autor, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, não sendo possível, portanto, realizar desenvolvimento cognitivo da causa. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. Em conformidade com a teoria do corpo neutro, na hipótese de engavetamento, a responsabilidade civil deve ser atribuída ao condutor que dá causa às colisões sucessivas.
6. Processo no 0708622-10.2018.8.07.0007: recurso de Apelação do Autor não provido; recurso de Apelação do Réu não conhecido; Processo no 0733904-68.2018.8.07.0001: recurso de Apelação do Réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, foi negado provimento.